Tribunal: CARF
Processo: 10675.003444/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.003444/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.867 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
ADRIANA DE FREITAS PACHECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
ÔNUS
DA
PROVA.
MERAS
ALEGAÇÕES.
A
apresentação
de
documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido,
recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso
pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de prova material,
não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RECEITA DA ATIVIDADE RURAL.
OMISSÃO. RESULTADO PRESUMIDO. Constatada a omissão de receitas na
atividade rural, há que se apurar o resultado presumido com base na receita
bruta, uma vez que essa opção foi a eleita pela interessada em sua DIRPF, sem
se olvidar da ausência de apresentação de documentação atinente às despesas.
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. VALOR DE
VENDA. DOCUMENTOS PROBANTES. Toma-se por base, para apuração
do ganho de capital, o efetivo valor de alienação de bens imóveis, praticada
pela contribuinte no ano em exame, de acordo com a farta documentação
anexada aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.003444/2006-11
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003444/2006-11

Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital
Relatório
O auto de infração exige da contribuinte acima identificada o recolhimento do
crédito tributário de R$ 438.511,59. A descrição dos fatos, às fls.574/580, narra as infrações
apuradas, assim sintetizadas:
1 - Omissão de rendimentos oriundos da atividade rural, sendo identificadas
operações que resultaram nos seguintes valores tributáveis: R$ 6.750,00; R$ 44.695,00; R$
12.480,00; R$ 10.000,00; R$ 11.013,60; e R$ 32.800,00, correspondentes aos fatos geradores
ocorridos, respectivamente, em março, maio, junho, julho, agosto e novembro/2001. Constatou-
se, em face de Jorge Eduardo da Cunha Abrão haver sido o administrador dos bens da
contribuinte, no período em foco, a sujeição passiva solidária;
2 - Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, consistentes na
venda de imóveis, com a apuração de valores tributáveis equivalentes a: R$ 33.758,50;
R$77.750,00; R$ 98.693,28; R$ 279.123,42; R$ 170.000,00; e R$ 87.945,11, para fatos
geradores nos períodos de março, maio, julho, agosto, setembro e novembro/2001. De igual
forma ao item anterior, Jorge Eduardo da Cunha Abrão fora enquadrado como sujeito passivo
solidário; assim foram identificados, também, Inácio Pereira (tabelião) e Torquato Pereira
(escrevente juramentado e autorizado), na parte do lançamento tocante às operações realizadas
em maio e setembro/2001, com fulcro no art. 134, VI, do CTN.
Em razão dos ilícitos apurados, deu-se a representação fiscal para fins penais. A
autuada apresentou a impugnação de fls. 601/629.
A contribuinte alegou que contratou o advogado Jorge Eduardo da Cunha Abrão
para administrar os seus bens, recebendo honorários de 15% do valor geral da administração dos
bens e de compra e venda. Deu-se a revogação da procuração para esse encargo, em 15/04/2002,
em face da dilapidação praticada contra o patrimônio da interessada. Quando dessa rescisão, o
aludido administrador negou-se a entregar o livro caixa e documentos necessários para apuração
patrimonial, sendo que tal fato dificultou a elaboração da declaração de imposto de renda pessoa
física. Essa situação ensejou o ingresso perante o TJ/MG de ações de prestação de contas e
exibição de documentos.
A interessada ressalta que não possuía conta corrente ativa em qualquer
instituição financeira, no decorrer dos anos de 2000 e 2001, nem adquiriu imóvel, empresa,
veículos ou qualquer outro bem, no referido período, ocorrendo, apenas, perda patrimonial,
gerada pelo citado administrador; o suposto livro caixa apresentado por esse demonstra,
claramente, que os recursos oriundos das vendas de terras e outros bens não se incorporaram ao
patrimônio da contribuinte.
No planejamento financeiro elaborado pelo administrador, restou estabelecida
uma retirada mensal, por parte da contribuinte, a partir de 01/11/2000, na monta de R$ 6.000,00;
logo, não manteve, em momento algum, os recursos integrais captados pelo citado
administrador, que lhe provocou a perda patrimonial.
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003444/2006-11

A impugnante evoca o art. 1.001 do Código Civil que trata do dever de diligência
dos administradores. Em sequência, trata a interessada da “tributação na atividade rural e fato
gerador de tributo”, aduzindo que o suposto livro caixa, no qual fundamenta a denúncia do
administrador, não pode ser aceito como prova documental, uma vez que seu conteúdo está
sendo discutido em juízo na ação de prestação de contas ajuizada pela contribuinte na 10” Vara
Cível da Comarca de Uberlândia/MG.
Além dos fatos expostos, o livro caixa deve preencher os critérios definidos no
art. 60 do RIR/1999, e, nesse sentido, a autuada esclarece que não percebeu as receitas
correspondentes aos negócios realizados, mencionados no auto de infração, já que essas foram
recebidas pelo administrador. Comprova que não efetivou o recebimento das receitas conforme
pode ser verificado em sua movimentação financeira. Aduz, às fl. 614/620, que não ocorreu a
omissão de rendimentos da atividade rural, entendendo que o fato gerador não foi concretizado
nos moldes descritos no lançamento.
No mesmo diapasão, relatou as operações inerentes aos ganhos de capital na
alienação de bens e direitos expressos pela Fiscalização, sendo que, entende, haver a existência
de erro no lançamento. Por fim, com amparo na doutrina, aduz que o auto de infração fora
calcado em informações fictícias prestadas pelo administrador Jorge Eduardo da Cunha Abrão, o
que o toma insubsistente e improcedente para todos os efeitos.
Em face do estabelecimento de sujeição passiva solidária correspondente a
terceiros identificados pela Fiscalização, foram apresentadas as impugnações das pessoas
arroladas em tal condição, adiante relatadas.
Jorge Eduardo da Cunha Abrão ofereceu a impugnação, da qual se extraem, em
síntese, as seguintes aduções:
=> esclarece que, em momento algum, fez denúncia contra quem quer que seja,
visto que as afirmações prestadas deram-se apenas para cumprimento de intimação fiscal, no
propósito de identificar a origem dos recursos e da movimentação constante dos extratos
bancários de suas contas correntes;
=> há ilegitimidade passiva do peticionário e de acordo com o conjunto probatório
constante da impugnação, comprova-se que a contribuinte Adriana mentiu; violando as regras do
artigo 142 do CTN e dos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235/1972, configurando-se a nulidade do
lançamento. Ademais, o ora responsável solidário não conhece plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, sendo, ainda, equivocado o enquadramento legal, o que acarreta a anulação do
auto de infração.
=> impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação tributária por parte
da contribuinte e, assim mesmo, apenas aos atos que o responsável intervier ou em suas omissões
culposas;
=> nulidade do auto de infração, por vício formal, sendo que o ora impugnante
não está vinculado ao fato gerador da respectiva obrigação, nem mesmo existe prova ou sequer
indício de impossibilidade de cumprimento da obrigação principal pela contribuinte;
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003444/2006-11

=> a Auditora caracterizou sujeição passiva solidária com base em informações
inverossímeis, porquanto a contribuinte nunca “andou em dia com suas obrigações tributárias”,
sendo que a alegação dessa que todas as transações e recebimentos foram efetuados e mantidos
pelo ora peticionário não corresponde à verdade;
=> a fundamentação técnica e legal alegada pela Fiscalização sobre sonegação de
impostos comprovada com escrituras e documentos diversos, firmadas exclusivamente pela
contribuinte não comprova a responsabilidade solidária;
=> a multa aplicada deve ser excluída, por não estar embasada corretamente,
estando a referida imputação revestida de ilegitimidade, revelando, ainda, a sua
inconstitucionalidade por violação ao disposto no art. 150, II e IV, da Constituição Federal;
Consta, às fls. 840/867, impugnação laborada em nome de INÁCIO PEREIRA,
assinada, aparentemente, por Enéas Torquato Pereira, contudo não se encontra nos autos o
devido instrumento de procuração.
A citada defesa apresenta o mesmo teor da colacionada às fls. 870/897,
apresentada por ENÉAS TORQUATO PEREIRA, na qual, em resumo, foram aduzidos os
seguintes pontos: 1) a ilegitimidade passiva; 2) a nulidade do auto de infração, porquanto não
configurada a responsabilidade solidária com base no art. 134 do CTN, além da ocorrência do
cerceamento do direito de defesa; 3) quem praticou ato com excesso de poder ou infração à lei
foi o Tabelião Lúcio de Oliveira Prado, do 1° Tabelionato de Notas da Comarca de Goiatuba-
GO, já que a lavratura da escritura pública de compra e venda continha preço simulado, inferior
ao real apenas para evitar um excesso de encargos fiscais; 4) o ora impugnante não está
vinculado ao fato gerador da respectiva obrigação nem houve a exclusão da responsabilidade da
contribuinte Adriana, inexistindo prova ou sequer indício de impossibilidade de cumprimento da
obrigação por essa citada pessoa; 5) a multa aplicada não se reveste de ilegalidade, já que não
observada infração à legislação tributária, sem se olvidar de seu caráter confiscatório; 6) requer a
realização de perícia contábil, por não ser legítima a aplicação da taxa de juros de mora, sendo
ilegais e confusos os valores a esse título calculados no auto de infração.
A DRJ Juiz de Fora, na analise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
=> no presente processo, a Fiscalização, além do auto de infração, lavrou 3 (três)
“termos de sujeição passiva solidária”, todos com fulcro no art.134 do CTN. Nesse tocante,
entende este relator que deva ser analisada, de plano, a situação atinente aos responsáveis tidos
por solidários.
Em que pese o diploma legal nominar como solidária a responsabilidade, entende-
se, em razão de essa ocorrer apenas quando da impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, tratar-se de subsidiária.
Compreende-se, ainda, que “a impossibilidade” toma por referência algum indício
de insolvência ou mesmo a incapacidade civil, inclusive provisória, para que se dê a exigência do
cumprimento do crédito tributário pelo contribuinte. Nenhuma dessas situações, frise-se,
encontra-se relatada nos autos.
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003444/2006-11

Por certo, os atos praticados pela contribuinte, pelo administrador dos bens e pelos
notários, causaram sentimento de assombro à Fiscalização, devido a fraudes, simulações e
conluios verificados, inclusive, mediante documentos de registro público, visando à sonegação
fiscal, em três competências tributárias: Municipal, Estadual e da União; todavia, conforme
revelou o lançamento, restou determinado que a beneficiária dos rendimentos advindos das
operações realizadas consistiu na própria contribuinte.
Em assim sendo e considerando ainda que nos autos não fora firmada motivação
para a atribuição da solidariedade prevista no art. 124, da constatação do excesso de poder, de
acordo com o art. 135, ou mesmo a responsabilidade pessoal estampada no art. 137, todos do
CTN, não há que perdurar na presente exigência tributária o vinculo das pessoas indicadas nos
citados termos de sujeição passiva.
Há que se comentar, por oportuno, em razão da peça exordial do presente
processo, consistente na “denúncia de sonegação fiscal” por parte da interessada em face de
Jorge Eduardo da Cunha Abrão, a preocupação em indicar a falta de pagamento do IRPF por
esse, no tocante à omissão na tributação de “honorários e comissões diversas”, não se
reportando, por outro lado, à ausência de cumprimento de obrigações tributárias por
irregularidades, praticadas pelo “denunciado” na gerência de seus bens.
Interessante notar que a preocupação da interessada em relação ao citado
“denunciado” adstringia-se ao exame dos impostos devidos por esse quanto aos honorários e
comissões recebidos; logo, a contribuinte naquele momento não fez referência a deixar de haver
recebido valores das operações que geraram aquelas remunerações ao administrador, mesmo
porque qual razão haveria de pagar alguma coisa se o proveito dessa não lhe chegou em mão?
Quanto a Inácio Pereira, Tabelião do Cartório do Primeiro Oficio de Notas de
Três Ranchos/GO, sem a devida representação nos autos, já que ausente o instrumento de
mandato na apresentação da peça de defesa de fis. 840/867, e Enéas Torquato Pereira,
Escrevente Juramentado e Autorizado do mesmo Cartório, defesa de fls. 870/897, cujas
responsabilidades nos termos do art. 134 do CTN não possam ser levadas adiante no
entendimento deste relator, devem ser aclarados alguns pontos.
No exame dos autos, verifica-se, de fato, o dano a terceiros, no caso à Fazenda
Municipal, de forma imediata, pela ausência do recolhimento dos ITBI devidos, e, mediata, em
face do conluio existente para a omissão de ganhos de capital (por parte da alienante), além de
possível acréscimo patrimonial não justificado (por parte dos compradores), e, em conseqüência,
a sonegação do IRPF.
Restou clara a plena ciência dos representantes do Cartório do 1° Ofício de Notas,
nas operações apontadas pela Fiscalização, sendo que em uma delas, na data de 09/04/2001, deu-
se a lavratura de escritura pública de compra e venda (certidão de fls. 542/543), acompanhada de
escritura pública de confissão de dívida (certidão de fls. 544/545), onde expressamente se
revelou haver simulação de preço em relação à alienação ocorrida.
Em que pese o descalabro, a situação não se amolda à aplicação do art. 134 do
CTN para os indigitados notários, devido ao seu caráter subsidiário já comentado, o que exime,
no presente voto, tecer análise mais aprofundada dos reclamos por esses prestados.
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003444/2006-11

De toda sorte, cabe frisar que a fé pública foi ferida pelos citados elementos, em
face do conluio praticado e de serem partícipes nas simulações observadas, afastando-se da
conduta condigna requerida para o exercício da profissão, tais as ilicitudes dos atos. Feriram,
entre outros, o art. 30, XI, da Lei n. 8.935/1994 - “fiscalizar o recolhimento dos impostos
incidentes sobre os atos que devem praticar”, o que claramente se observa acerca do ITBI que
deixou, fraudulentamente, de ser recolhido com a ciência dos representantes do citado cartório,
sem se olvidar das infrações disciplinares cometidas, consistentes nos incisos I, II e V, do art. 31
da mesma Lei.
Consta da representação fiscal para fins penais, conforme teor de fl. 588, o envio
de representações ao Ministério Público Federal em Goiânia-GO, o qual, por certo, providenciou
as devidas ações em face dos fatos apontados pela Fiscalização, amplamente comprovados nos
autos. Em razão da natureza dos ilícitos descritos, entende este relato e o Ministério Público
Estadual de Goiás seja também cientificado.
Ultrapassada essa questão, é de se proceder ao exame da impugnação oferecida
pela contribuinte, às fls. 601/629.
A interessada historiou sobre a perda financeira que sofreu, no ano-calendário
2001, causada pelo administrador de seus bens, Jorge Eduardo da Cunha Abrão, nesse período.
O fato de a interessada alegar que não possuía conta corrente ativa em qualquer instituição
financeira não significou que tenha deixado de realizar movimentação bancária em seu nome,
por intermédio do administrador que reunia poderes para tal. Flagrante, ainda, a informação
prestada à fl. 606 de que teria a autuada uma retirada mensal de R$ 6.000,00, para “pagamento
de funcionários domésticos e demais despesas pessoais (telefone, energia, água, compras de
alimentos e etc),..., estando o restante do recurso captado em plena responsabilidade do
administrador para efetuar investimentos e aumentar o patrimônio. "
A inferência, então, é clara: houve movimentação financeira em seu nome; e,
somente com base no que aduziu, conclui-se que mesmo essa importância líquida anual de
R$72.000,00 (setenta e dois mil reais), para pagamento de suas despesas domésticas, não fora
declarada em sua DIRPF/2002 (fls. 414/418).
À fls. 609/610, a impugnante tece considerações acerca das “responsabilidades do
administrador”. A menção da existência de ação judicial de prestação de contas, em razão de
ocorrência de uso indevido dos recursos captados pelo administrador, não afasta a tributação em
exame, já que ausente sentença transitada em julgado que identifique plenamente atos praticados
com excesso de poderes (art. 135 do CTN).
A citação da interessada relativa ao art. 134 do CTN, nos termos constantes do
presente voto, não se amolda à questão. Em sequência, o sujeito passivo rechaça o Livro-Caixa
apresentado pelo administrador como prova documental, uma vez que seu conteúdo está sendo
discutido em juízo na ação de prestação de contas perante a 1 Vara Cível da Comarca de
Uberlândia; além disso, compreende a interessada que o Livro-Caixa para ter validade deve
preencher critérios definidos no art. 60 do RIR/1999.
Quanto à demanda judicial, ainda não se deu pronúncia judicial definitiva sobre a
questão visando qualquer influência na presente lide administrativa.
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003444/2006-11

No tocante à validade perante o Fisco, não há que se perquirir diante da situação
fática o aspecto formal do instrumento em foco, mas, sim, sobre os dados nele encerrados,
amparados com a documentação relativa a seus registros (fls. 78/204). O citado “Livro Caixa 2”
não contemplou apenas lançamentos alusivos à atividade rural, porquanto fez registrar outras
operações visando à prestação de contas entre o administrador e sua contratante (autuada),
inclusive essa firmando sua ciência nos respectivos fólios.
Diante dos valores que se fez presente nos lançamentos, em conjunto com a
documentação constante dos autos, a Fiscalização apurou a receita bruta da atividade rural, sendo
que a inobservância às regras de escrituração do Livro Caixa não afasta o arbitramento do
resultado em 20% (vinte por cento) da receita bruta, nos moldes previstos no art. 71 do
RIR/1999, uma vez que a interessada também adotara o resultado presumido na DIRPF/2002.
A interessada, no que concerne as receitas apuradas, aduziu que, efetivamente,
não as percebeu, o que, segundo entende, comprova-se pela ausência de movimentação de
valores perante as instituições financeiras, conforme documentos de fls. 637/641 emitidos pelo
Banco do Brasil. Nesse escopo, além de se reportar a apenas uma instituição financeira, saliente-
se que esses elementos não comprovam, nos moldes pleiteados, a falta de recebimento de valores
por parte da interessada, no decorrer do ano-calendário 2001. Os procedimentos levados a efeito
pela autuada, ou com o conhecimento dessa, são por demais acintosos para que se dê qualquer
guarida a essa menção, porquanto, sabidamente, existem diversas formas de realizar
movimentações financeiras sem que essas transitem, propriamente, em conta corrente em nome
de determinada pessoa, sendo que se afigurou, no presente caso, pelo menos a utilização de
contas em nome do administrador.
Às fls. 614/620, tratou a interessada de tópico nominado “Impugnação da
Omissão de Rendimentos da Atividade Rural”. Aduz nulidade do auto de infração em razão da
“não concretização” do fato gerador, porquanto, segundo entende, não recebeu as receitas, mas,
sim, o seu administrador. A questão, conforme já exposto no presente voto, não se confirma nos
autos.
Nota-se que a contribuinte não discute a existência das operações nem que os
valores em foco não tenham sido percebidos, repisando, apenas, que ficou a cargo de seu
administrador a aplicação de parte dos rendimentos; logo, houve a ocorrência do fato gerador do
imposto, não cabendo neste processo administrativo a análise acerca de possível aplicação dos
recursos a cargo de outrem.
Na discussão referente ao descrito pela Fiscalização no numeral “2” do auto de
infração (fl. 575), alegou a interessada que o negócio fora realizado pelo seu administrador, sem
a prestação de conta do recurso captado, aduzindo, nesse mister, que não teve acesso a respectiva
receita (R$ 200.000,00, resultando no valor tributável de R$ 40.000,00, em 17/05/2001,
comprovantes de fls. 424/432). Quanto a essa adução, toma-se despiciendo tecer algum
comentário, ante a situação já tratada no presente voto.

Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003444/2006-11

A própria Fiscalização descreveu que o valor em foco fora recebido
antecipadamente (17/05/2001), por conta de entrega de 21.000 sacas de soja a ser realizada em
duas etapas: 9.000 sacas em 30/04/2002 e 12.000 sacas em 30/04/2003, conforme escritura de
fls. 425/427. Em assim sendo, com fulcro na legislação e diante dos documentos que ampararam
essa parcela do lançamento, é de se eximir a interessada do pagamento do imposto
correspondente a R$ 11.000,00 (R$ 40.000,00 x 0,275), porquanto a exação é pertinente aos dois
anos-calendário subseqüentes (2002 e 2003).
Seguem pela mesma trilha as operações descritas nos seguintes numerais (fl.575):
=> à fl. 447, consta indicado que as sacas de soja deveriam ser entregues no dia
30/04/2002; há que se eximir, dessa forma, a interessada do pagamento do imposto
correspondente a RS 2.750,00 (R$ 10.000,00 x 0,275);
=> à fl. 456, consta indicado que as sacas de soja deveriam ser entregues até o dia
30/04/2002; há que se eximir, dessa forma, a interessada do pagamento do imposto
correspondente a R$ 5.390,00 (R$ 19.600,00 x 0,275);
=> à fl. 465, consta indicado que as sacas de soja deveriam ser entregues até o dia
30/04/2002; há que se eximir, dessa forma, a interessada do pagamento do imposto
correspondente a R$ 2.200,00 (R$ 8.000,00 x 0,275);
=> à fl. 473, consta indicado que as sacas de soja deveriam ser entregues até o dia,
30/04/2002; há que se eximir, dessa forma, a interessada do pagamento do imposto
correspondente a RS 1.430,00 (R$ 5.200,00 x 0,275).
Em face das operações mencionadas, a incidência do IRPF sobre a atividade, à luz
do indigitado art. 61, § 2°, do RIR/1999, é pertinente ao exercício 2003, seguinte, pois, ao
abordado no lançamento (2002).
Em diapasão distinto, encontram-se as seguintes operações descritas no auto de
infração (fl. 575).
=> isso porque, em que pese a menção sobre recebimento antecipado, os
documentos de fls. 437/445, não informam, de forma precisa, se parte ou totalidade do objeto
vendido somente fora entregue em período subsequente ao do tratado nos autos (ano-calendário
2001), nem trouxe a interessada comprovante que permitisse ilação distinta;
=> em razão do item, a autuada repisou a história de não haver recebido essa
receita, mas, sim, o seu administrador, o que já foi objeto de exame.
Às fls. 621/627, as aduções da interessada voltaram-se para “Impugnação da
Omissão de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos Adquiridos em Reais. ”
Antes de se iniciar a análise do tópico, importa frisar que as alegações repisadas
acerca da veracidade do Livro Caixa e do efetivo recebimento de valores por parte da
contribuinte não mais ensejarão análise deste relator, em face do que já fora exposto.

Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003444/2006-11

Nesse tocante, cabe registrar que esse valor de R$ 183.000,00 consiste naquele
que constou da “escritura pública de confissão de dívida”, às fls. 486/487, fazendo referência à
“escritura de compra e venda” (fl. 485), lavrada com preço simulado, o que demonstra o
expresso dolo da contribuinte no intuito de sonegar imposto.
De toda sorte, a Fiscalização não realizou a tributação integral dos valores que
constaram do citado documento. No caso, em relação ao ganho de capital obtido com a venda do
imóvel em questão, calcou-se a autoridade lançadora.
1 - recibo de fl. 482, firmado pela própria interessada, datado de 13/03/2001, no
valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), com a apuração do valor tributável de
R$33.758,50, porquanto fora identificado o valor histórico do bem na monta de R$ 96.241,50;
2 - também da lavra da interessada, datada de 08/05/2001, para que o seu
administrador vendesse a “caminhonete S10, ano e modelo 2000”, pelo preço de R$ 44.000,00,
e, ainda, 5.000 sacos de milho, pelo valor de mercado (R$33.750,00).
A contribuinte não contestou os valores supra apontados, sobretudo porque foram
extraídos de documentos que ela mesma firmou.
Os documentos colacionados, por certo, induzem a consideração de que a citada
operação deu-se por R$ 30.000,00, em vez dos R$ 20.000,00 que se fez constar na escritura de
fls. 494/495; contudo, forçoso admitir que o único documento onde se verifica a participação da
contribuinte, mediante a sua assinatura, é um fólio do Livro Caixa, à fl. 498, que contempla a
informação “691) Depósito Venda Mauro Gomide 30.000,00”, significando possivelmente a
aludida operação; todavia, sem transmitir a necessária certeza, de forma a invalidar a informação
contida no documento público de transmissão do imóvel.
Há que se ajustar, então, o respectivo ganho de capital para R$ 9.796,85 (R$
20.000,00 - R$ 10.203,15), resultando no imposto correspondente a R$ 1.469,53 (julho/2001).
No numeral “4” da descrição dos fatos, à fl. 578, consta narrada a operação que se
verifica no exame dos documentos colacionados às fls. 504/510; nesses, sobretudo na
autorização firmada pela contribuinte, existe clara e expressa indicação que o imóvel situado na
Travessa Joviano Rodrigues, 30, conjunto ll, em Uberlândia/MG, teve seu preço de venda,
ocorrida em julho/2001, ajustado em R$ 90.000,00, em detrimento do que se fez registrar na
escritura de fls. 642/643 (R$ 42.000,00). Dessa forma, é de se manter a respectiva exação, sobre
o ganho de capital apurado na monta de R$ 78.896,43.
No numeral “5” (fl. 578), à semelhança do que ocorrera nas operações indicadas
nos numerais “I” e “2” (fl. 577), houve a simulação de valores, visando à sonegação fiscal,
conforme “escritura pública de confissão de dívida”, às fls. 519/520.
A Fiscalização, diante dos documentos reunidos, trabalhou com os valores nesses
expressos, atinentes ao ano-calendário em foco (2001). Em assim sendo, considerou haver
percebido a interessada (alienante) as importâncias de R$ 249.574,21 de Kenn dos Santos, em
10/08/2001 (escritura de fls. 516/518) e R$ 328.746,28 de Roberto Silveira Netto, em
10/08/2001 (escritura de fls. 513/515), e, ainda, desse, o valor de R$ 170.000,00, em 01/12/2001,
de acordo com a escritura que confessa a simulação ocorrida, às fls. 519/520.
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003444/2006-11

A contradita apresentada em razão do numeral “6” da descrição dos fatos, às fls.
578/579, consistiu apenas na alegação, à fl. 627, de que o recebimento foi realizado pelo
administrador. Na espécie, o valor de alienação considerado, R$ 166.500,00, emerge da escritura
pública de compra e venda, às fls. 534/536, que contém a assinatura da vendedora (contribuinte),
fumando haver percebido a aludida importância, na data de 26/11/2001. Ratifica-se, diante dos
fatos, a tributação ao item.
Diante de todos os elementos que os autos contemplam e do todo exposto, é de se
discordar do arrazoado passivo, uma vez que a autoridade lançadora reuniu documentação hábil,
com força probante bastante para o feito fiscal, excluindo-se neste voto, em face do
convencimento deste relator, a tributação sobre valores que não corresponderam ao ano
calendário focado ou aqueles cujas provas foram consideradas insuficientes.
E, no cotejo dessas determinações que norteiam a lavratura do auto de infração,
instrumentalizado às fls. 573/585, observa este relator que todos os itens foram cumpridos
Quanto à nulidade argüida, vale mencionar que o art. 59 do indigitado Decreto, em seu inciso II,
abaixo reproduzido, expressa que os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa são determinados como nulos.
Subentende-se, então, que o lançamento não se enquadra entre as hipóteses
previstas na legislação, porquanto se observa: a plena competência do agente autuante para o
mister; e o estabelecimento do direito de defesa em razão da exação só após regularmente
constituída.
Diante dos dispositivos transcritos e dos elementos constantes dos autos, aduz a
DRJ que :
1 - atendidos todos os requisitos estampados no citado art. 10;
2 - a narrativa do sujeito passivo não se coaduna com as condições estabelecidas
no art. 59, sendo sem fundamento a propositura de nulidade do lançamento, pois não houve atos
e termos lavrados por pessoa incompetente;
3 - pudesse ser arguido cerceamento do direito de defesa (parte final do inciso II
daquele artigo), sua ocorrência no processo administrativo fiscal pressupõe a preexistência de
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente, o que não se observa no caso
concreto;
4 - demonstrou o autuado plena compreensão dos fatos que levaram a fiscalização
a realizar o lançamento.
Não se vislumbra, pois, qualquer hipótese de nulidade do lançamento. A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, pautando-se no que dispõe o art. 142 do
CTN, sem se olvidar da plena observância aos princípios que regem a administração pública, nos
termos do art. 37 da Constituição da República com especial deferência à legalidade. Dessa
forma, em razão dos ilícitos apontados, não poderia a Fiscalização deixar de aplicar as sanções
colimadas para as espécies.
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003444/2006-11

Em razão dos necessários ajustes, cabe alterar o IRPF apurado para 2001, à luz do
Demonstrativo de fl. 581.
Mantidos os impostos devidos apurados, relativos aos períodos março, maio,
agosto, setembro e novembro. Por outro lado, no tocante ao período julho/2001, o valor das
infrações foi alterado de R$ 98.693,28 para R$ 88.693,28, resultando na redução do imposto
devido de R$ 14.803,99 para R$ 13.303,99 (multa de 75%) e, em conseqüência, excluída a
exigência correspondente a R$ 1.500,00.
Restaram, como tributáveis, as importâncias correspondentes a R$ 6.750,00
(março), R$ 4.695,00 (maio), R$ 12.480,00 (junho) e R$ 11.013,60 (agosto), totalizando R$
34.938,60, o que resulta na seguinte apuração do imposto:

Base de Cálculo Declarada

R$ 12.772,41
(+)Infrações

R$ 34.938,60
(=)Base de Cálculo Considerada as Infrações

R$ 47.711,01
Imposto Devido

R$ 8.800,52
(-)Imposto Pago

R$ 295,86
(=)Imposto Apurado (multa de 75%)

R$ 8.504,66
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte repisa nas alegações de nulidade e
de ausência de responsabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Da omissão de Rendimentos

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
demonstra que a contribuinte não consegue provar que os fatos tributáveis não existiram. Seu
foco é apenas atribuir a responsabilidade das infrações ao administrador de seus bens à época..
Em que pesem as razões ofertadas e seu inconformismo, seus argumentos não tem o condão de
prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento,
corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável, devendo ser mantido
em sua plenitude.
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003444/2006-11

Vale dizer, evidenciou-se que a contribuinte não discute a existência das
operações nem que os valores em foco não tenham sido percebidos, repisando, apenas, que ficou
a cargo de seu administrador a aplicação de parte dos rendimentos; logo, houve a ocorrência do
fato gerador do imposto, não cabendo neste processo administrativo a análise acerca de possível
aplicação dos recursos a cargo de outrem .

Quanto ao cerceamento de defesa alegado e suposta nulidade do auto, claro esta
que o contribuinte teve todos os seus direitos devidamente resguardados. Ate o momento tem a
oportunidade de se manifestar e se defender. Não lhe foi retirado o direito a sua ampla defesa em
nenhum momento do presente processo. Portanto, tendo em vista que são meras alegações para
sustentar um cerceamento que não existiu, afasto tal preliminar

Ademais, os cálculos foram refeitos e a maior parte da exigência caiu por terra, eis
que o presente auto tem como objeto apenas o ano calendário 2001.

Quanto à aplicação dos juros, é mandatório o seu emprego de acordo com a
Súmula CARF no 4 , a qual estabelece que “ A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais

Tendo em vista o quanto exposto, entendo que deve ser negado provimento ao
Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e no
mérito CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital